Tribunal: TJES
Processo: 0024731-96.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024731-96.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO VENANCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por

Thiago Venêncio
e
Jefferson de Paula Costa Filho

em razão da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que considerou os recorrentes como incursos nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso
s I e
IV do Código Penal
, condenando-o
s
à
s
pena
s

idênticas de

18
anos
e 9 meses
de reclusão
,
ambos em
regime inicial fechado.

O apelante
Jefferson
diz que a decisão adotada pelos jurados seria
manifestamente contrária à prova dos autos
, razão por que deveria ser submetido a novo julgamento,
ao passo que Thiago
apontando o
excesso na fixação da pena.

Contrarrazões nos autos.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
negado provimento ao recurso
.

É, no essencial, o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0024731-96.2017.8.08.0024

APELANTE: THIAGO VENANCIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Thiago Venêncio
e
Jefferson de Paula Costa Filho
interpuseram apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que considerou os recorrentes como incursos nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal
, condenando-os às penas idênticas de
18 anos e 9 meses de reclusão
, ambos em regime inicial fechado.

O apelante Jefferson diz que a decisão adotada pelos jurados seria
manifestamente contrária à prova dos autos
, razão por que deveria ser submetido a novo julgamento, ao passo que Thiago apontando o
excesso na fixação da pena.

Os recursos não merecem provimento.

De acordo com a denúncia, em 15 de fevereiro de 2017, por volta das 19h00min, na rua Professor Geraldo Costa Alves, no bairro Maria Ortiz, em Vitória, os denunciados, mediante vínculo subjetivo e a bordo de uma motocicleta, executaram Marcelo Silva Guimarães, proferindo disparos de arma de fogo.

Ainda como narra o MP, os denunciados praticaram ao delito em razão da vítima ser amigo de “Clebinho”, desafeto pertencente a grupo de tráfico de drogas rival. Pelo que consta dos autos, Jeffinho conduzia a motocicleta e propiciou a fuga de Thiago, o responsável pela execução direta do delito.

Tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri,
a condenação

apenas será revista
se

manifestamente

contrária

à

prova

dos

autos
, a teor do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

Ao contrário do que sustenta o apelante Jeffinho, a versão trazida pelo Ministério Público encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de
julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Ao
Conselho de Sentença,
desde

que

fundado

em

algum

elemento

de

prova
, é legítimo formular a sua íntima convicção
afastando
a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível
. Frise-se não bastar que o veredicto seja controverso; é necessário, para o acolhimento da apelação fundada no artigo 593, inciso III, do CPP, que do confronto de provas fique evidenciada a
manifesta opção pela afronta à evidência dos autos.

Mesmo que os réus tenham negado a prática do crime, o
PC Elson Gomes Pereira (fls. 14-15)
, participante das investigações, afirmou “
que a morte de M
arcelo
é proveniente da disputa pelo ponto de venda de drogas que se localiza no beco onde M
arcelo
foi morto
” e que "
C
lebinho
vendia drogas no beco e
Thiago
queria tomar o ponto
”. Disse ainda, que “
Thiago
foi até o beco tentar matar o CLEBINHO, mas como não o encontrou, questionou MARCELO sobre o paradeiro de "CLEBINHO
". Como este não deu conta do paradeiro de Clebinho, Thiago acabou o executando.

No mesmo sentido, o
PC Paulo Antônio B. Patrocínio
(fls. 16-17):

“
[...] Que informado sobre o teor da denúncia, o depoente disse que participou das investigações e segundo apurado JEFERSON e THIAGO foram até o beco no dia dos fatos procurando por CLEBER que era rival deles e amigo de MARCELO; que chegaram ao local numa moto pilotada por JEFERSON e THIAGO na garupa e ao verem MARCELO o questionaram sobre o CLEBER;
que MARCELO não informou o paradeiro de CLEBER, fato que fez com que THIAGO efetuasse um disparo em sua direção acarretando sua morte
; que
CLEBER, THIAGO e JEFERSON já pertenceram ao mesmo grupo, mas, se dividiram por conta de desavenças no tráfico de drogas e tais desavenças deram ensejo
a
vária
s
mortes e tentativas
, como a de EDGAR e CLEBER; que
testemunhas oculares relataram a dinâmica dos fatos e autores para o depoente
; que durante a investigação houve ameaças do THIAGO contra testemunhas, fato que consta nos autos; que segundo as investigações, na época dos fatos MARCELO era apenas usuário de drogas; que o tráfico de drogas no Bairro Maria Ortiz tem características peculiares, é o tráfico de drogas "formiguinha”; que várias pessoas vendem drogas de forma independente e alguns grupos pequenos se formam; que outra característica é que as pessoas entram e saem do tráfico com maior constância.[...] "
Que o nome de THIAGO surgiu através de depoimentos de testemunhas que moram no bairro; que uma dessas testemunhas faz parte do tráfico, mas não é moradora do Bairro Maria Ortiz e também por interceptações telefônicas onde o nome do THIAGO surgiu como autor do delito, além de outras provas que se encontram no curso do inquérito
[...]
. "Que CLEBER foi morto em dezembro de 2011, sendo que o autor do crime foi o denunciado THIAGO que inclusive é réu confesso naquele caso; que além disso, naquele processo há uma medida cautelar de interceptação telefônica na qual ele aparece como autor do delito; que no caso da denúncia deste processo
a participação de JEFERSON foi a de pilotar a moto até o local onde MARCELO se encontrava, tendo THIAGO na garupa
; que tomou conhecimento nos corredores deste Fórum que o réu do processo de n° 0008708-75.2017 foi ameaçado por um cidadão que alertou o referido réu para tomar cuidado com o que iria dizer no processo dele pois THIAGO e JEFERSON não iriam ficar presos durante muito tempo e que depois acertariam as contas. [...]” .

Ao contrário do que se sustenta, a autoria restou assentada a partir dos
depoimentos de testemunhas preservadas
, os quais deram conta de que Jefferson estava pilotando a moto e Thiago estava na garupa, sendo esse o responsável pela execução e Jefferson por dar-lhe fuga do local. Senão, vejamos:

“
Que informada sobre o teor da denúncia, disse que, no dia dos fatos,
estava na rua de residência da vítima
; que estava acompanhada de seu ex-namorado, de nome RICARDO; que RICARDO tinha emprestado um celular para MARCELO; que, no dia dos fatos, RICARDO foi até a casa de MARCELO buscar o celular; que quando estavam saindo, apareceu dois rapazes em uma moto;
que muito embora estivessem de capacete, os reconheceu pois são pessoas que residem no mesmo bairro
; que quem estava
pilotando a moto era JEFERSON
e quem estava na
garupa era THIAGO
; que
THIAGO estava armado e perguntou pelo "MENOR", que na verdade se chama CLEBER; que MARCELO não entendeu direito

e como ele era uma
pessoa muito agitada se aproximou do rapaz que estava armado, gesticulando muito para entender o que ele queria
; que no momento que se aproximou,
THIAGO efetuou um disparo em direção a MARCELO
; que acredita que THIAGO atirou pois pensou que MARCELO, de alguma forma, representava uma ameaça; que MARCELO caiu e a depoente ligou para o resgate; que não se aproximou da vítima e não ficou no local, não sabendo o que aconteceu em seguida; que logo após o disparo os rapazes que estavam na moto evadiram-se do local; que tudo aconteceu muito rápido; que não sabe e MARCELO tinha se desentendido com algum no bairro Maria Ortiz; que também não sabe se CLEBER tinha envolvimento no tráfico de drogas ou desentendimento com alguém; que os rapazes não falaram nada com a depoente ou com RICARDO, apenas perguntaram pelo "MENOR"; que quando foi intimado para depor na Delegacia a depoente falou com THIAGO; que THIAGO tentou lhe induzir a mudar seu depoimento; que depoente disse que não faria isso pois foi criada em uma família de boa índole e ele informou que iria dizer a verdade; que se sentiu ameaçada por THIAGO e por isso pediu sigilo em seu depoimento; que na época passou essas informações para o Delegado; que após esses fatos não teve mais contato com THIAGO e nem JEFERSON; que ainda reside no Bairro Maria Ortiz, mas não viu mais os acusados; que ainda se sente ameaçada; que embora ainda tenha contato com seu ex-namorado RICARDO, não conversou mais sobre esse assunto com ele; que lidas as declarações de fls. 48/50, constantes em pasta própria, confirmou seu inteiro teor. DADA A PALAVRA À DEFESA do acusado, às suas perguntas respondeu: "Que só conhecia o acusado THIAGO de vista no bairro; que conseguiu identificar o acusado THIAGO pois estava com a viseira do capacete levantada; que conhecia o acusado JEFERSON de vista, más não tem intimidade com ele; que não se recorda se JEFERSON estava com a viseira do capacete levantada; que apenas a pessoa que estava na garupa desceu da moto; que entrou em contato com THIAGO informando que havia sido intimada para prestar depoimento em sede policial; que não se recorda o que THIAGO lhe falou, mas entregou as conversas ao Delegado; que a depoente não tinha contato de THIAGO anteriormente e não se recorda como conseguiu o contato; [...]” (
testemunha preservada – fls. 31-32
)

“
Que informado sobre o teor da denúncia, disse que no dia e hora dos fatos narrados na denúncia, estava chegando em casa pilotando a sua moto, quando passou no local e viu MARCELO já morto caído no chão; que como havia um aglomerado de pessoas o depoente não conseguia entrar na rua onde morava, então parou a moto e desceu; que chegando ao local,
várias pessoas presentes viram os fatos e diziam que eram os denunciados que haviam chegado numa moto e matado o MARCELO
; que o depoente não presenciou os fatos apenas viu uma moto passando em alta velocidade com duas pessoas; que mora no bairro Maria Ortiz há 23 anos e conhece praticamente todas as pessoas que moram lá; que lidas as declarações constantes em pasta própria, confirma o seu teor; que gostaria de esclarecer que conforme o depoimento em fase policial,
o depoente realmente ouviu um disparo e olhou em direção ao beco vendo a vítima caída; que confirma ainda que as características físicas de um dos ocupantes da moto eram similares as características de "THIAGUINHO
";
que acredita que a motivação do crime seja relacionada a drogas pois aquele
b
eco era local onde sempre havia venda de drogas
. [...]” Que era vizinho da vítima; que ouvia dizer que a vítima estava envolvida com venda de drogas, mas nunca viu a comercialização de drogas por parte da vítima; que sempre via a vítima no beco na companhia de CLEBER, sendo que o beco é ponto de tráfico de drogas; que os autores dos disparos passaram em uma moto em alta velocidade sendo que estava de capacete mas não sabe dizer se a viseira estava ou não levantada; [...]”. (
testemunha preservada – fls. 22-23
)

Frise-se, cabe aos jurados definirem se as provas são suficientes ao acolhimento da pretensão punitiva estatal, afastando a tese defensiva. O significado do advérbio de modo “manifestamente” é “claramente”, “incontestavelmente”, ou seja,
para ser desconsiderada, a versão deverá estar totalmente divorciada da prova;
do contrário,

haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB.

Salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, cabe a anulação pelo reconhecimento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos,
não sendo admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária.

Como vem decidindo este
Egrégio Tribunal de Justiça
, “a decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que
é lícito aos jurados optar por
uma

das

versões

a

eles

apresentadas

para

análise
.” (TJES, ACr 0000967-42.2013.8.08.0050, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJ 19/10/2016)

Esse raciocínio, aliás, é aplicável à almejada participação de menor importância. “Se o júri reconheceu a autoria delitiva, nos moldes do art. 29 do CP,
sem que reste caracterizada manifesta contrariedade à prova dos autos
,
descabe falar em participação de menor importância
, sob pena de ofensa ao princípio da soberania do veredictos.” (HC n. 636.311/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021)

Passo, portanto, à análise da
dosimetria da pena de Thiago
.

Ao contrário do que se sustenta, há fundamentação apta à exasperação das
sanç
ão
básica
,
notadamente em razão da
culpabilidade
(considerando a premeditação do crime) e das
circunstâncias
do delito (praticado mediante concurso de pessoas e em via pública de grande circulação). Todavia, não se pode olvidar a inidoneidade na valoração da
conduta social.

Para a jurisprudência
"atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes
para a elevação da
pena-base
, tampouco podem ser utilizados para caracterizar
personalidade
voltada para a prática de crimes ou
má conduta social
(HC n. 663.705/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Contudo, considerando a persistência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (
culpabilidade e circunstâncias
) e atento ao intervalo em abstrato da pena do crime de homicídio qualificado,
mantenho a pena-base no patamar verificado na origem,
qual seja,
18 anos e 9 meses de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado
acertadamente
compensou a atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe.

A jurisprudência é assente de que “havendo
duas ou mais q
ualificadoras,
uma delas deverá ser utilizada para
qualificar a conduta
, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na
segunda fase
da dosimetria, caso correspondam a
uma das agravantes previstas na legislação penal
, ou, ainda, como
circunstância judicial
, afastando a

pena-base
do mínimo legal (AgRg no HC n. 702.070/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

No caso, o Juízo singular considerou o disposto no inciso IV do § 2º do artigo 121 do CP

para
qualificar
o delito e na segunda fase utilizou o motivo torpe (
inciso I do § 2º do artigo 121 do CP)
para
reconhecer a
agravante prevista no art. 61, II alínea “a” do CP, compensando-a,
em seguida,
com a

atenuante da menoridade
, medida idoneamente adotada.

Desse modo, a pena intermediária manteve-se no patamar verificado na primeira fase e, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição a pena de
18 anos e 9 meses de reclusão
tornou-se
definitiva
.

A teor do artigo 33, §2º, alínea “a”, do CP,
o regime inicial
não poderia ser diverso do fechado
.

No tocante à concessão da assistência judiciária gratuita, o exame da hipossuficiência financeira do réu compete ao
juízo da execução
.

Pelo exposto,
conheço dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIDA PELO JÚRI. PENA BASE. CONDUTA SOCIAL E ATOS INFRACIONAIS. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ao Conselho de Sentença, desde que fundado em algum elemento de prova, é legítimo formular a sua íntima convicção afastando a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível.

2.
A
decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.

3.

Se o júri reconheceu a autoria delitiva, nos moldes do art. 29 do CP, sem que reste caracterizada manifesta contrariedade à prova dos autos, descabe falar em participação de menor importância,
sob pena de ofensa ao princípio da soberania do veredictos.

4.
A
tos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes
para a elevação da
pena-base
, tampouco podem ser utilizados para caracterizar
personalidade
voltada para a prática de crimes ou
má conduta social.

5
.

Bis in idem reconhecido na segunda fase da dosimetria.
Pena
s
-base
redimensionadas
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.